Tribunal: TJSP
Processo: 2036601-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2036601-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que
são embargantes VALÉRIA TITO TEIXEIRA BARBOSA e CARLOS ALBERTO
VICENTE BARBOZA, é embargado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2036601-73.2020.8.26.0000/50000 JABOTICABAL VOTO No 18409
Embargos de Declaração Cível no 2036601-73.2020.8.26.0000/50000
EMBARGTES: VALÉRIA TITO TEIXEIRA BARBOSA E CARLOS ALBERTO VICENTE
BARBOZA
EMBARGADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
COMARCA: JABOTICABAL
VOTO No 18409
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Novo
valor fixado pelo colegiado a título de astreintes que
corresponde ao total devido pelo embargado a tal título
– Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
unânime que negou provimento mas determinou a redução da multa de ofício -
ao agravo de instrumento tirado contra decisão interlocutória de rejeição de
impugnação feita ao cumprimento de sentença proferida em ação cominatória
visando à regularização de empreendimento de imóvel junto ao Cartório de
Registro de Imóveis e impondo ao impugnante o pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor do débito objetivando, em síntese, o
reexame, a integração e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na
omissão a respeito da incidência de correção monetária e juros sobre o novo valor
fixado.
Tempestivo, isento de preparo e respondido.
Na espécie não se cogitou de qualquer omissão no
julgado, uma vez que o novo valor de R$ 15.000,00 fixado pelo colegiado
corresponde ao total devido pelo embargado a título de astreintes, não havendo
que se falar em incidência de correção monetária e juros.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator